Tribunal: TJPA
Processo: 0894151-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894151-25.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE PAULO SIQUEIRA REIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme laudo pericial.

2.

Autor, pedreiro, alegou sequelas permanentes em razão de acidente de trabalho ocorrido em 2010, sustentando que a limitação funcional decorrente da fratura no 3º dedo da mão esquerda lhe impõe maior esforço físico e justifica a concessão do benefício, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho reduziram, de forma efetiva e permanente, a capacidade laborativa do autor, a justificar a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do auxílio-acidente exige prova de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequelas anatômicas ou desconforto.
5. Laudo pericial judicial concluiu que a lesão ocasionou apenas leve deformidade na unha, sem limitação funcional ou redução da capacidade para a atividade habitual de pedreiro.
6. Ausência de elementos probatórios que infirmem a conclusão pericial, a qual foi clara, fundamentada e coerente com os demais elementos do processo.
7. Inviabilidade de concessão do benefício na ausência de incapacidade relevante juridicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.797.996/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0894151-25.2023.8.14.0301
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
José Paulo Siqueira Reis
(ID nº 25563717), contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente
(ID nº 25563641), julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Historiando os fatos, José Paulo Siqueira Reis ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 24/09/2010, quando exercia a função de pedreiro na empresa
Engeco Engenharia e Construções Ltda.
, teve sua mão atingida por uma marreta, sofrendo fratura da extremidade distal e falange do 3º dedo, trauma sem lesão da unha (CID10 – S62). Aduziu que, em virtude das sequelas, passou a receber o benefício de auxílio-doença acidentário (NB 543082292-9), cessado em 21/11/2010, sem que lhe fosse concedido o auxílio-acidente.

Relatou que a interrupção do benefício se deu apesar da persistência das limitações funcionais, que lhe exigem maior esforço físico e reduzem sua capacidade laboral, especialmente para atividades que demandem o uso intenso do membro afetado. Alegou que a perícia médica do INSS desconsiderou suas sequelas e não recomendou a concessão do auxílio-acidente. Defendeu que preenche todos os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, postulando a fixação do termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observando-se que o valor não poderá ser inferior ao salário mínimo.

Requereu, ainda, a produção antecipada da prova pericial médica, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID nº 25563643), a não designação de audiência de conciliação (art. 334, §5º, do CPC) e a condenação do INSS ao pagamento de todas as parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios, bem como das parcelas vincendas, até implantação definitiva do benefício.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID nº 25563718):

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91,
julgo IMPROCEDENTE
o pedido do requerente e, por consequência,
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...) Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID nº 25563717), reiterando os argumentos deduzidos na exordial, insistindo que restou comprovada a perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência do acidente de trabalho, circunstância que lhe garante o direito ao auxílio-acidente. Sustentou que o laudo pericial não avaliou adequadamente suas limitações funcionais e pugnou pela reforma integral da sentença, com a procedência do pedido.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.

O Ministério Público, em parecer exarado pelo 1º Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior (ID nº 26169764), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que não há redução da capacidade para o trabalho que o apelante habitualmente exercia, mas apenas leve deformidade na unha, não enquadrada nas hipóteses legais para concessão do auxílio-acidente.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia reside em determinar se o apelante (pedreiro) faz jus ao reestabelecimento do auxílio-acidente, sob o fundamento de existência de sequelas oriundas de acidente de trabalho ocorrido dia 25.09.10, que reduzam sua capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Relata que foi concedido auxílio acidente período de Admissão: 10.08.10 a 10.03.11 (época acidente).

Destaco, inicialmente que a jurisprudência e a legislação previdenciária exigem a redução efetiva e permanente da capacidade para o trabalho habitual, não bastando mero desconforto, leve limitação ou esforço adicional.

In casu,
a perícia judicial realizada nos autos, instrumento dotado de valor técnico e imparcial, foi categórica ao afirmar que as sequelas advindas do acidente não implicaram redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do autor.

A conclusão foi categórica ao afirmar que o autor se recuperou após o acidente e não possui limitações que o incapacitem de trabalhar:

“Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas na mão esquerda são decorrentes do acidente do trabalho, ocorrido em 25.09.10, quando sofreu fratura da falange distal do III quirodáctilo esquerdo, tratado cirurgicamente, sem sequelas funcionais e leve deformidade de unha.

O acidente relatado como ocorrido em 24.03.22, não tem relação com o evento analisado nestes autos, e também as sequelas não se enquadram na legislação para ter direito ao auxílio-acidente. A parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, e sim leve deformidade de unha que não se enquadra nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílioacidente.”

Diante desse contexto, a conclusão pericial não se revela contraditória, pois delimitou com precisão o impacto funcional da lesão, afastando incapacidade relevante.

Portanto, ausente prova técnica apta a demonstrar a efetiva redução da capacidade laboral, inexiste o direito ao benefício pleiteado. Não bastam meras dores ou desconfortos eventuais para configurar a redução exigida pela norma previdenciária, sob pena de ampliar indevidamente o alcance do benefício, banalizando a natureza indenizatória do auxílio-acidente.

O art. 86 da Lei 8.213/91 condiciona a concessão do auxílio-acidente à existência de sequela que, de fato, reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido. A mera existência de sequelas anatômicas ou relatos subjetivos de dor não bastam para configurar a redução da capacidade laborativa juridicamente relevante, devendo esta ser concreta, comprovada e com reflexos efetivos na performance laboral, o que, repiso, não restou comprovado nos autos.

No presente caso, o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial detalhado, não apresenta dúvida relevante ou contradição substancial. Ao contrário, a prova técnica é clara e suficiente para afastar a alegação de redução da capacidade laborativa.

A aplicação do referido princípio demanda a existência de dúvida razoável e insuperável, o que não se configura na hipótese em análise, sendo indevida sua utilização para suprir a ausência de demonstração de incapacidade laborativa nos termos da lei.

No que tange ao valor probatório do laudo e livre convencimento motivado, embora o magistrado não esteja, de fato, adstrito à conclusão do laudo pericial, tal faculdade exige que haja elementos técnicos ou probatórios capazes de infirmar ou contradizer de maneira sólida a perícia judicial, o que não ocorreu no presente caso. Os demais documentos acostados não afastam a conclusão da perícia, tampouco apontam para efetiva redução da capacidade laborativa.

Ressalta-se que a prova pericial, quando elaborada de forma clara, objetiva e fundamentada, prevalece como instrumento central de convencimento judicial nas demandas que versam sobre incapacidade e redução de capacidade laboral.

Portanto, as alegações do apelante não encontram respaldo fático ou jurídico para a reforma da sentença. O laudo pericial foi conclusivo ao atestar a inexistência de redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, inexistindo dúvida relevante ou contradição a ser dirimida em favor do autor, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

Pe
lo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável sentença hostilizada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2025